Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para se eximir do custeio de tratamento médico relacionado a doença preexistente não declarada pelo beneficiário no momento da contratação.
II. Questão em discussão: 2. Verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de má-fé do beneficiário por omissão de doença preexistente.
III. Razões de decidir: 3. A ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a má-fé do beneficiário e a inexistência de exigência de exames médicos prévios à contratação impedem o reconhecimento da probabilidade do direito.
4. A controvérsia demanda dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento. Aplicação da Súmula 609 do STJ.
IV. Dispositivo:
5. Recurso conhecido e desprovido.